Tribunal: TJBA
Processo: 8061864-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061864-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LIZ ALVES COSTA e outros Advogado(s): LIZ ALVES COSTA IMPETRADO: 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE POR DERIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter o trancamento da Ação Penal nº 8011899-21.2025.8.05.0274, sob o fundamento de ausência de justa causa, em razão de todas as provas que embasam a denúncia decorrerem de busca pessoal realizada sem observância do requisito legal da fundada suspeita, o que teria gerado a ilicitude originária e derivada do conjunto probatório. A decisão proferida na audiência de custódia reconheceu a ilegalidade da abordagem e declarou a ilicitude das provas, embora sem efeito vinculante, configurando-se o alegado constrangimento ilegal pela continuidade da persecução penal fundada exclusivamente em elementos contaminados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se a busca pessoal realizada exclusivamente com base na mudança de direção do paciente ao avistar viatura policial configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal; e (II) estabelecer se o acervo probatório derivado dessa abordagem ilícita é passível de aproveitamento ou se impõe o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A fundada suspeita exigida para a realização de busca pessoal, conforme os arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal, deve se basear em elementos objetivos, concretos e verificáveis que indiquem possível prática delitiva, sendo insuficiente o mero comportamento evasivo ou mudança de direção diante da presença policial. A atuação policial baseada exclusivamente em impressão subjetiva ou percepções vagas, sem que haja informações prévias, denúncias específicas ou contexto fático concreto que justifique a abordagem, configura violação ao princípio da legalidade e ao direito fundamental à intimidade e à liberdade de locomoção. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a legalidade da busca pessoal apenas quando a conduta suspeita do abordado estiver acompanhada de outros fatores de alta concretude, como localização em ponto notório de tráfico, denúncias circunstanciadas ou investigações prévias — circunstâncias ausentes no caso dos autos. A posterior apreensão de drogas e objetos ilícitos não convalida a ilegalidade originária da busca, pois a licitude da prova deve ser aferida a partir da legalidade do ato inicial, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional da inadmissibilidade de provas ilícitas (CF, art. 5º, LVI). Aplica-se ao caso a teoria da ilicitude por derivação (fruits of the poisonous tree), positivada no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, que contamina todas as provas obtidas a partir da busca ilegal, inclusive aquelas obtidas durante a custódia, tornando insubsistente a materialidade delitiva e a própria denúncia. A inexistência de outros elementos autônomos e lícitos que sustentem a acusação penal evidencia a ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP, impondo-se o trancamento da ação penal como medida excepcional de proteção aos direitos fundamentais do paciente. IV. DISPOSITIVO Ordem concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, §2º, 244, 157, caput e §1º, e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1547717/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJEN 23.06.2025; STF, ARE 1493264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJE 04.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8061864-14.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LIZ ALVES COSTA e como paciente DOUGLAS SILVA SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.